Tribunal: TJMT
Processo: 1032513-83.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032513-83.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 523.275.311-87 (APELANTE), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO BARBOSA PATRICIO - CPF: 060.395.071-01 (ADVOGADO), V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.459.768/0001-30 (APELADO), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.459.768/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE SUFICIÊNCIA DOS REPAROS. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação integral de veículo e indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico. O autor sustenta cerceamento de defesa pela não realização da perícia técnica deferida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa diante da não realização da prova pericial considerada indispensável ao deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia possui natureza técnica, envolvendo a extensão das avarias e a suficiência dos reparos autorizados pela seguradora.

4. O Juízo de origem deferiu a prova pericial, mas posteriormente julgou improcedente a ação por ausência de comprovação dos fatos alegados.

5. As circunstâncias do caso recomendam flexibilização procedimental para viabilizar a realização da perícia, inclusive no local em que se encontra o veículo, em observância ao princípio da cooperação processual.

6. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova essencial seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência fundado na ausência de prova sem o esgotamento das medidas necessárias à realização de perícia previamente deferida. 2. A controvérsia acerca da suficiência de reparos em veículo automotor demanda prova técnica quando envolver discussão sobre extensão das avarias e necessidade de substituição de peças.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 481 a 484 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021. TJMT, Apelação Cível nº 0002165-06.2013.8.11.0059, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de

Obrigação de Fazer c/c Reparação e Indenização de Danos Materiais e Morais,
ajuizada pelo apelante
,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (Id. 363873703).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial era indispensável ao deslinde da controvérsia.

Sustenta que a reparação autorizada pelas apeladas foi insuficiente, por contemplar apenas serviços de funilaria, sem substituição das peças danificadas, defendendo fazer jus à reparação integral dos danos materiais e morais alegados.

Por fim, requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para reabertura da instrução processual.

Nas contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença (Id. 363873709).

O recurso é tempestivo.

O apelante possui justiça gratuita deferida (Id. 364161360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de

Obrigação de Fazer c/c Reparação e Indenização de Danos Materiais e Morais
em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A,
alegando que, em 22/12/2019, seu veículo Corsa Classic, placa NHE-5050, foi colidido por automóvel conduzido por funcionário da primeira requerida, enquanto estava estacionado no estacionamento do Supermercado Bom Gosto.

Sustenta a requerida, ora apelada, que adotou as providências necessárias à regulação do sinistro, autorizando a realização dos reparos reputados compatíveis com as avarias constatadas no veículo do autor.

Aduz que o automóvel foi encaminhado à oficina credenciada e que os serviços de funilaria chegaram a ser iniciados, não tendo sido concluídos em razão da recusa do próprio demandante, que retirou o veículo do local por discordar da forma de reparo disponibilizada.

Defende, assim, a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação dos danos materiais e morais alegados, sustentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

No curso da instrução processual, foi deferida a realização de prova pericial para apuração da extensão dos danos e verificação da adequação dos reparos disponibilizados. Todavia, a perícia acabou não sendo realizada após o indeferimento do pedido de redesignação formulado pelo autor, ao argumento de ausência de comprovação da impossibilidade de deslocamento do veículo.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“
–
Do mérito
.

Inicialmente consigno que o presente caso não se trata de relação de consumo, motivo qual não se aplica do CDC.

A controvérsia dos autos cinge-se à comprovação do nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial, a responsabilidade atribuída ao polo passivo e a consequente obrigação dos requeridos de reparar o dano e indenizar a parte autora.

É incontroverso que, em 22/12/2019, o veículo da primeira requerida colidiu com o automóvel conduzido pelo autor. Constou, ainda, que a segunda ré autorizou o conserto, o qual, entretanto, foi recusado pelo demandante, que retirou o veículo do local por não concordar com os reparos propostos.

Para elucidar a controvérsia, foi determinada a realização de perícia. Contudo, a diligência foi cancelada, uma vez que o autor alegou impossibilidade de comparecimento na data designada e requereu nova oportunidade, sem, entretanto, comprovar a justificativa apresentada.

Pois bem.

A responsabilização civil, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, rege-se por pressupostos elementares: a conduta ilícita, o dano efetivamente demonstrado e o nexo causal entre o comportamento do agente e o prejuízo experimentado pela vítima.

Esses elementos encontram respaldo no artigo 186 do Código Civil, o qual prevê que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, bem como no artigo 927, que dispõe sobre o dever de reparar o dano decorrente de conduta lesiva.

No presente caso, contudo, após minuciosa análise, verifico que nenhum desses requisitos encontra respaldo probatório suficiente para embasar a responsabilização civil das rés.

A conduta atribuída à primeira ré — acionar sua seguradora e autorizar os reparos no veículo — revela-se, ao contrário do que sustentou a parte autora, como conduta diligente, razoável e pautada nos deveres contratuais e na boa-fé objetiva. Houve, inclusive, autorização e encaminhamento do carro para oficina especializada, de modo a viabilizar a recomposição dos danos alegados.

Ocorre que, conforme documentado nos autos, o próprio autor recusou-se a permitir a realização do conserto, retirando voluntariamente o veículo do local, sob a justificativa de que não aceitava a restauração da lataria, exigindo, a substituição integral das peças laterais, mesmo diante da viabilidade técnica do reparo apresentado e da natureza meramente estética dos danos verificados.

Nesse contexto, cumpre destacar que a parte ré informou ter sido realizado apenas o serviço de funilaria, não sendo efetuada a pintura, fato que não foi impugnado pelo autor.

No mesmo sentido, o ofício juntado no id. 202565703, com a resposta da Oficina Bravel Multimarcas (WB Veículos Ltda.), confirmou a informação prestada pela parte ré quanto à realização exclusiva do serviço de funilaria, sem a pintura, documento igualmente não impugnado pelo demandante.

Dessa forma, verifico que a parte ré efetivamente prestou o serviço, o qual, embora não tenha sido concluído integralmente, deixou de sê-lo em razão da recusa do requerente.

Por outro lado, a constatação da extensão do dano e da responsabilidade das demandadas em repará-lo não foi possível em razão da desídia do autor quanto à realização da perícia.

Trata-se, portanto, de situação em que a prestação adequada e suficiente do serviço de reparo foi obstada pelo comportamento do próprio demandante, o que rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização das rés. Assim, não se pode imputar ilicitude ou descaso à empresa que, regularmente, tomou providências para reparar os danos e viu-se impedida de dar continuidade à prestação por ato voluntário e injustificado do autor.

A pretensão autoral, ademais, ampara-se em conduta que beira o comportamento temerário, pois não se pode ignorar que a não realização do conserto autorizado decorreu exclusivamente de sua recusa unilateral e voluntária, o que, inclusive, frustrou a produção de prova pericial determinada por este juízo.

Para corroborar, colaciono julgado de decisão análoga:

[...]

No que se refere aos alegados danos materiais, o autor imputa às rés a responsabilidade por supostos gastos com locação de veículo no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como pelo pagamento de orçamentos unilaterais para substituição de peças no montante de R$ 11.351,91 (onze mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos). Todavia, não foi juntado ao processo comprovação das despesas efetivamente arcadas, tais como recibos, notas fiscais, contratos de locação ou comprovantes de pagamento. Ademais, conforme observado no conjunto probatório, os danos apresentados não impossibilitavam o uso do automóvel, pois eram de natureza estética e o veículo continuava em condições regulares de trafegabilidade (tanto é que o fato ocorreu em 2019 e a ação foi ajuizada em 2021).

Nesse cenário, não há como reconhecer qualquer obrigação de ressarcimento, seja de ordem moral ou material.

Portanto, à luz do conjunto fático-probatório, não vislumbro a existência de qualquer ilicitude na conduta da parte ré, tampouco responsabilidade civil por dano moral e material, não sendo possível acolher os pedidos iniciais.

De tal modo, à míngua de elementos suficientes à constituição do direito do reclamante, forçoso reconhecer a improcedência da ação.

- Dispositivo.

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o polo ativo ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. No entanto, fica suspensa a exigibilidade das verbas, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, em razão da gratuidade concedida.”
(Id. 363873703).

Pois bem.

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a preliminar arguida deve ser acolhida.

Com efeito, restou incontroversa nos autos a ocorrência do acidente automobilístico envolvendo o veículo do apelante, tendo a seguradora promovido a regulação do sinistro, com autorização de reparos compatíveis com os danos inicialmente constatados, nos termos da cobertura securitária contratada (Id. 363873635).

Consta, ainda, que o apelante recusou a conclusão dos serviços disponibilizados, por discordar da recuperação da lataria e pretender a substituição integral das peças supostamente avariadas, retirando o veículo da oficina antes da finalização do reparo (Id. 363873699).

Todavia, a controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente técnica, envolvendo a suficiência dos reparos autorizados, a extensão das avarias e a eventual necessidade de substituição das peças danificadas, circunstância que levou o próprio Juízo de origem a deferir a produção de prova pericial.

Ocorre que, embora designada, a perícia deixou de ser realizada após o indeferimento do pedido de redesignação formulado pelo autor, sob o fundamento de ausência de comprovação da impossibilidade de deslocamento do veículo.

Entretanto, as fotografias acostadas aos autos (Id. 363873615) evidenciam avarias aptas a conferir plausibilidade à alegação de dificuldade de locomoção do automóvel, recomendando maior flexibilização procedimental, sobretudo diante da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Nesse contexto, não se mostra razoável exigir da parte beneficiária da gratuidade da justiça o custeio de medidas excessivamente onerosas para viabilização da prova técnica. Isso porque, se o próprio ordenamento jurídico admite, na inspeção judicial, a realização do ato no local em que se encontra o bem objeto da controvérsia, nos termos dos arts. 481 a 484 do CPC,
mostra-se plenamente possível a aplicação analógica de tal sistemática ao caso concreto, a fim de viabilizar que a perícia técnica também seja realizada no local em que se encontra o veículo.

Assim, embora a sentença tenha concluído pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral, verifica-se que o julgamento de improcedência ocorreu sem o esgotamento das medidas necessárias à efetiva viabilização da prova pericial reputada indispensável ao deslinde da demanda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, seguido do julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos alegados:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

No mesmo sentido, este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em desfavor da parte que requereu a produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova. 2. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002165-06.2013.8.11 .0059, Relator.: Des (a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024).

Ademais, a solução adotada também se harmoniza com o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem atuar de forma colaborativa para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nesse contexto, incumbe não apenas às partes, mas também ao magistrado e aos auxiliares da Justiça, a adoção de medidas aptas a viabilizar a adequada produção da prova reputada necessária ao esclarecimento da controvérsia, especialmente quando houver dificuldades materiais que impeçam sua realização pelos meios ordinariamente utilizados.

Desse modo, configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença para reabertura da instrução processual, com a realização da perícia técnica, inclusive mediante adoção das providências necessárias à viabilização do exame no local em que se encontra o veículo, caso necessário.

Registre-se, por oportuno, que os pedidos de condenação das apeladas à reparação integral do veículo, indenização por danos materiais e compensação por danos morais não comportam apreciação neste momento processual, uma vez que a solução de tais controvérsias depende da adequada produção da prova técnica, destinada à apuração da extensão das avarias, da suficiência dos reparos autorizados e da eventual existência de prejuízos indenizáveis.

Assim, reconhecido o cerceamento de defesa e determinada a reabertura da instrução processual, a análise dos pedidos condenatórios deve ser postergada para após a regular instrução do feito.

Ressalte-se que o reconhecimento do cerceamento de defesa não implica juízo de procedência dos pedidos autorais, mas apenas a necessidade de regular complementação da instrução processual.

Por todo o exposto, acolho a preliminar arguida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA
,
exclusivamente para cassar a sentença recorrida, em razão do cerceamento de defesa verificado pela não realização da prova pericial reputada indispensável ao deslinde da controvérsia, determinando a reabertura da instrução processual para a realização de perícia técnica, mediante a adoção das providências necessárias à viabilização do exame no local em que se encontra o veículo
, restando prejudicada, por ora, a análise dos demais pedidos recursais.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026